Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-45.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008827-45.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA SOUZA - CPF: 061.214.451-81 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA SOUZA - CPF: 061.214.451-81 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 310,58, determinando a exclusão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A instituição financeira pleiteia a reforma integral da sentença, sob o argumento de existência de vínculo contratual válido. O consumidor requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há comprovação válida da contratação do serviço que originou o débito; (
ii
) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; (
iii
) analisar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de relação contratual válida, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e capturas de suposto cadastro eletrônico, sem contrato assinado ou qualquer outro meio idôneo de manifestação de vontade, em desconformidade com os requisitos da Lei nº 14.063/2020.

A ausência de documento contratual válido e de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento da dívida e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica ao considerar que telas sistêmicas isoladas não bastam para comprovar a contratação, conforme expressa a Súmula 34 da Turma Recursal.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme consolidado na Súmula 22 da Turma Recursal.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional e razoável diante do contexto dos autos, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração, considerando o tempo de negativação, o valor do débito e a ausência de repercussões agravadas.

A alegação de ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça não merece acolhimento, diante da juntada de documento hábil (holerite) que comprova a hipossuficiência do autor, sendo mantida a benesse nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de documentos assinados ou outros elementos idôneos de prova inviabiliza a comprovação de vínculo contratual e torna inexigível o débito lançado.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando majoração quando ausente repercussão extraordinária.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência do requerente por documento idôneo, cabendo à parte contrária o ônus da prova em sentido contrário.

__

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
1007213-94.2024.8.11.0041, j. 30.04.2025; TJMT, RI 1034583-71.2024.8.11.0001, j. 28.04.2025.

Enunciados aplicados: Súmulas 22 e 34 da Turma
Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
EDUARDO PEREIRA SOUZA
em face de
LUIZACRED S.A.
, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 310,58, determinando a exclusão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A instituição financeira requer a reforma total da sentença, sustentando a legalidade da cobrança e a existência do vínculo contratual. Por sua vez, o autor pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia cinge-se sobre:

a
existência de relação contratual capaz de justificar a inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito; e

(
ii
) a suficiência do valor indenizatório fixado na sentença.

1. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO

A sentença foi precisa ao reconhecer que a parte ré não comprovou a contratação válida e regular do serviço de cartão de crédito, limitando-se a juntar aos autos telas sistêmicas internas, capturas de suposto cadastro eletrônico e imagem da face do autor. Não foi apresentado contrato assinado – física ou digitalmente –, tampouco demonstração da anuência expressa do consumidor ou faturas que correspondessem ao valor efetivamente protestado, de R$ 310,58.

Tal fragilidade probatória viola diretamente os requisitos estabelecidos pela
Lei nº 14.063/2020
, que exige, para a validade de documentos eletrônicos, a utilização de assinaturas eletrônicas compatíveis com a natureza do negócio jurídico, o que não foi observado no caso.

É cediço que documentos unilaterais oriundos de sistemas internos, desacompanhados de outros meios de prova – como assinatura eletrônica válida,
certificado digital ou assinatura eletrônica qualificada – não são hábeis para demonstrar a formação de vínculo contratual.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que
prints
de sistemas e documentos unilaterais carecem de força probatória suficiente, quando não corroborados por outros elementos
. Neste sentido, destaca-se a Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação
contratual.”

No caso concreto, não houve qualquer elemento adicional que desse suporte às referidas telas, como contrato assinado, extrato fidedigno de movimentações ou fatura compatível com o débito protestado. As faturas acostadas sequer coincidem com o valor de R$ 310,58, conforme bem observado na sentença.

Assim, ausente documento contratual válido, conclui-se que a parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil
.

Nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, como na hipótese de inscrição indevida por débito inexistente:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e
riscos.”

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes recentes deste Tribunal:

TJMT – Apelação Cível n. 1007213-94.2024.8.11.0041
, julgado em 30/04/2025:

“A ausência de comprovação da contratação válida e da liberação dos valores configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A mera apresentação de imagem estática de contrato, desacompanhada de prova da liberação dos valores, é insuficiente para comprovar a legalidade da
contratação.”

TJMT – Recurso Inominado n. 1034583-71.2024.8.11.0001
, julgado em 28/04/2025:

“A ré não comprovou a contratação do serviço que originou os descontos, limitando-se a apresentar telas sistêmicas, que são provas unilaterais e inidôneas. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e caracteriza falha na prestação do
serviço.”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e reconhecer a responsabilidade da instituição financeira.

2. DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO

Nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

Todavia, quanto à pretensão de majoração do valor fixado, não se vislumbram elementos suficientes a justificar tal aumento. O montante arbitrado (R$ 2.000,00) revela-se razoável e proporcional, considerando-se o tempo de negativação, o valor do débito e a inexistência de prova de repercussão mais gravosa, seja de ordem social, patrimonial ou emocional.

A sentença observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização. Não há indícios de reiteração de conduta nem de negativação múltipla que pudessem justificar a majoração pretendida.

3. DA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto à alegação da parte ré de que o autor não faria jus ao benefício da justiça gratuita, verifica-se a juntada de holerite do Sr. EDUARDO, constante no ID 285324428, documento suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do
Código de Processo Civil
.

A parte recorrente não apresentou provas idôneas capazes de afastar a presunção legal da veracidade da alegação de insuficiência, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida ao autor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários recursais, fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Todavia,
suspendo a exigibilidade dos honorários em relação ao Sr. EDUARDO PEREIRA SOUZA
, em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025